Tribunal: TJDFT
Processo: 0736407-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de que as movimentações bancárias mensais do agravante, ultrapassam o limite de 05 (cinco) salários mínimos, o que descaracteriza a alegada hipossuficiência. O agravante sustenta que os valores movimentados não refletem sua renda líquida, mas o fluxo de sua atividade profissional como técnico em refrigeração, além de transferências familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A proposição recursal consiste em verificar se o agravante comprovou insuficiência de recursos que justifique a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz da presunção relativa prevista no art. 99, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV).
4. O CPC dispõe que a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante de provas em contrário (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).
5. A movimentação bancária superior a cinco salários mínimos, parâmetro adotado pela Resolução 273/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, evidencia capacidade contributiva incompatível com a benesse postulada.
6. Alegações de que os valores correspondem a capital de giro ou transferências familiares não foram acompanhadas de documentação idônea, como notas fiscais ou comprovantes de despesas profissionais, o que fragiliza a tese defensiva.
7. A ausência de prova robusta afasta a presunção de hipossuficiência e autoriza o indeferimento da justiça gratuita, em consonância com a jurisprudência do TJDFT e do STJ.
8. A discussão sobre causalidade da demanda é impertinente à análise da gratuidade de justiça, pois se relaciona ao ônus da sucumbência, a ser examinado em momento oportuno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos, não bastando alegações genéricas desacompanhadas de provas.
2. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada quando evidenciada movimentação financeira incompatível com a alegada incapacidade econômica.
3. A discussão sobre o princípio da causalidade não interfere na análise do benefício da gratuidade de justiça.